Tribunal: TJDFT
Processo: 0705091-59.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705091-59.2022.8.07.0011 RECORRENTE: FACEB - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB RECORRIDO: ANTÔNIO SOARES DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. EXAME NÃO PREVISTO NAS DIRETRIZES DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso concreto, de acordo com a solicitação médica do exame PET-Tomografia Computadorizada com PSMA (corpo inteiro), o paciente tem o diagnóstico de neoplasia de próstata com elevação do PSA (25ng/ml) e a biopsia revelou doença de alto risco com presença de Gleason (Id. 51693487). Assim, por “tratar-se de doença de alto risco para disseminação metastática”, foi solicitado o exame para melhor avaliar a patologia. 2. É abusiva a recusa de a operadora do plano de saúde custear o exame prescrito para o acompanhamento de doença coberta, mesmo em se tratando de plano de saúde na modalidade de autogestão (AgInt no REsp 1918639/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4.10.2021, DJe 6.10.2021). Sendo assim, é indevida a negativa de custeio do exame expressamente prescrito pelo médico que acompanha o paciente, sob a alegação de não ser enquadrado nas Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS. 3. No tocante à indenização pleiteada, é certo que o descumprimento contratual, por si só, não é capaz de configurar dano moral. No entanto, os transtornos sofridos pelo autor ultrapassam o mero aborrecimento. 4. A importância fixada pelo juízo sentenciante - R$ 3.000,00 (três mil reais) -, mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo autor, em consonância com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica da vítima/ofensora. 5. Nas ações de obrigação de fazer o juiz pode, para efetivação da tutela específica ou obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação da parte, dentre elas, o depósito em conta judicial da quantia discutida (art. 536 do CPC). Preliminar de nulidade da sentença da rejeitada. 6. Apelação interposta pela Ré não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando o reconhecimento de nulidade por decisão “extra petita”; b) artigos 10, §13o, da Lei 9.656/1998; 188, inciso I, 421 e 422, estes do Código Civil, justificando a recusa ao custeio do exame de saúde com base nas cláusulas do contrato e nas normas da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. Afirma não ser obrigada a prestar a cobertura para exames médicos não previstos no rol taxativo da ANS. Aponta que agiu no exercício regular de seu direito, devendo ser afastada a condenação por danos morais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, “o entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da não ocorrência de julgamento extra petita, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.985.165/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 10, §13o, da Lei 9.656/1998; 188, inciso I, 421 e 422, estes do Código Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO. ABLAÇÃO POR MICRO-ONDAS. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, o Tribunal de Justiça concluiu pela ausência de cerceamento do direito de defesa, consignando que "o conjunto probatório carreado nos autos era suficiente para a formação do convencimento da Magistrada sentenciante, que dispunha de elementos suficientes a formar sua convicção, sendo desnecessária a realização de prova técnica". A pretensão de modificar o entendimento firmado, quanto ao cerceamento do direito de defesa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 2. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, "fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022). 3. No caso, trata-se de procedimento vinculado a tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que a cobertura é obrigatória. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.911.407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021; AgInt no AREsp 1.002.710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020; AgInt no AREsp 1.584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe de 17/03/2020. 4. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 5. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 6. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a indenização foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência da recusa indevida de cobertura do procedimento indicado pelo médico assistente para o tratamento do câncer que acomete o segurado. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.076.263/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010